Tribunal: TJDFT
Processo: 0030869-86.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030869-86.2014.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: STOK OFFICE DIVISORIAS E MOBILIARIO LTDA DESPACHO Diante do que consta na certidão de ID 26340096, retornem os autos à Secretaria, para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 15081610 - pág. 1. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024